Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022, do CPC).

2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2.1. Conforme pacífico entendimento do C. STJ, “o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. Precedentes: AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

3. No caso em apreço, não se vislumbra que o acórdão embargado seja omisso, conforme sugere o embargante, isso porque devidamente enfrentada a questão aduzida pela parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.